Tribunal: TJBA
Processo: 8012323-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012323-75.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, RONALDO NOGUEIRA SIMOES, ADRIANO CAMPOS COSTA

AGRAVADO: CELINA NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS BANCÁRIOS MENSAIS IMPUGNADOS. LIMINAR DEFERIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Multa diária, por descumprimento de obrigação mensal.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de alteração da periodicidade para mensal, bem assim a redução dos valores.

III. Razões de decidir:
(i) Considerando que a obrigação a ser cumprida na liminar, por sua natureza, é mensal, quando ocorrem os descontos, é cabível e possível a alteração de sua periodicidade para mensal.

(ii) altera-se a periodicidade para mensal, e o valor mensal para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como medida assecuratória de eficácia da ordem.

(iii) No caso concreto, o risco de dano grave de difícil reparação milita em favor da Agravada, verificado que existe para si o perigo da demora, na medida em que, enquanto se discute a regularidade ou não dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário e ora hostilizados, sua verba de natureza alimentar, seguiria sendo reduzida.

(iv) Por cautela, ressalta-se, que sua aplicação somente ocorrerá em caso de descumprimento do comando judicial, não havendo que se preocupar àquele que não possui tal intenção.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para alterar a periodicidade da multa para mensal, e o valor para R$ 500,00 (quinhentos reais) mensal, limitado ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento:
(i) Nos termos dos artigos 297 e 537 do CPC, cabe ao Julgado a implementação das medidas necessárias e legais para assegurar o cumprimento da ordem judicial, incluindo a possibilidade de alteração do valor e periodicidade da multa.

(ii) suspensão dos descontos que se mostram adequados para evitar redução de verba alimentar enquanto tramita lide.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012323-75.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e como Agravada CELINA NASCIMENTO SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça